Tribunal: TJDFT
Processo: 0702128-89.2019.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OBJETO DO CONTRATO DELIMITADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE DANOS POSTERIORES COM O SERVIÇO PRESTADO. DOCUMENTO DE CONCLUSÃO DA OBRA. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. O contrato celebrado entre as partes não previa a substituição de todas as telhas do condomínio, mas apenas as que estivessem danificadas à época da obra.
2. Se o próprio condomínio, representado pela Síndica, certificou documentalmente a conclusão da obra e a boa qualidade técnica do serviço realizado, não há como acolher a alegação de má prestação serviço e de indenização por danos ocorridos após a conclusão na obra, que não estavam incluídos no objeto do contrato.
3. RECURSO NÃO PROVIDO.